Tribunal: TJPA
Processo: 0002082-94.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002082-94.2018.8.14.0070

APELANTE: CLAUDIR SANTOS DE MELO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CRIME COMETIDO NO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1087, DO C. STJ. UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE DECOTADA PARA NEGATIVAR VETOR DA PRIMEIRA FASE - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Claudir Santos de Melo Filho,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155, §1º e §4º, II e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quarto) anos reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa (cf. ID 14776914).

Inconformada, a defesa requer: (a) a redução da pena-base ao mínimo legal, ou utilização da fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo, para realização da exasperação; (b) o afastamento da majorante do §1º, do artigo 155, do CP
(cf. ID 14776929)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 14776933)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja afastada a majorante de cometimento noturno do delito de furto (cf. ID 14898351).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE COMETIMENTO DO FURTO NO PERÍODO NOTURNO

A defesa requer o epigrafado, aduzindo que o crime foi cometido em estabelecimento comercial vazio e que a majorante não incide sobre a forma qualificada do furto.

Tem razão o apelante quanto ao segundo argumento.

Compulsando os autos, vejo que, de fato, a MM. Magistrada fez incidir a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), para obtenção da pena definitiva.

Ocorre que a referida majorante deve ser extirpada dessa fase da dosimetria, pois, conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a sua aplicação ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, e também em razão da topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Sobre o assunto, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Vale ressaltar, que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão paradigma foi facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período (STJ, REsp n. 1.888.756/SP).

Assim, consigno que procederei a transposição da majorante para a fase inicial da quantificação da reprimenda.

3 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando não haver fundamentação idônea para o afastamento desse patamar. Alternativamente, pugna pela utilização da fração de 1/8 (um oitavo), por vetor negativo, a ser aplicada, conforme a jurisprudência que colacionou nas razões recursais, sobre a diferença entre as penas máxima e mínima, para fixação da pena basilar.

Para melhor analisar os pedidos, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria realizada em sentença (ID 14776914):

1
.A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem; pelas informações dos autos, a censurabilidade é intensa, já que o réu praticou o delito, com premeditação. 2.
Os antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, sendo que, neste caso, o réu é reincidente, porquanto consta condenação com trânsito em julgado, na certidão de antecedentes, às folhas 33, do IPL. 3.Com relação à conduta social (comportamento do réu no trabalho, na família, no local onde reside), não há elementos em seu desfavor. 4.Quanto a personalidade do réu, que nada mais é do que seu caráter (seria necessário laudo psicossocial), não há, nos autos, elementos para tal análise. 5.Quanto aos motivos do delito, que são as influências externas e internas que levaram o réu à prática do delito, fazem parte do tipo. 6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais, não participantes da estrutura do tipo (como repouso noturno, local ermo, extrema violência, etc); neste caso, são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que praticou o furto, durante a noite, para subtrair coisa alheia móvel.7. No que tange às
conseqüências do crime
, que são a extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se refere ao psicológico da vítima) são totalmente desfavoráveis ao agente, pois subtraiu vários bens da vítima, além de ter contribuído ainda mais para disseminar insegurança na cidade. 8. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Assim, com base nos elementos acima descritos, contidos no art. 59, do CP, fixo a pena-base para o delito de furto qualificado em 04(quatro) anos de reclusão e 50 dias multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo à época do fato.

Pois bem, sobre o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, contato que quatro são os vetores negativados para justificar o incremento da reprimenda, quais sejam: culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, vejo que a MM. Magistrada considerou ter havido premeditação no delito, o que é, sem dúvidas, elemento que empresta maior reprovabilidade à conduta do agente, revelando maior intensidade do dolo, o que exigiria resposta penal mais rigorosa. Contudo, para servir ao incremento da pena, deve ser constatada a existência de um plano prévio por parte do apelante, o que não restou devidamente delineado nos autos, não tendo a MM. Magistrada consignado isso em sentença. Assim, torno neutro esse vetor.

Já em relação aos antecedentes criminais, observo que o apelante possui sentença condenatória transitada em julgado no processo n. 0002553-57.2011.8.14.0070, conforme dá conta a certidão constante nas páginas 9-12, do ID 14776871, a qual é documento idôneo para atestar os maus antecedentes, conforme Súmula 636, do c. STJ, motivo por que o mantenho também como desfavorável.

No que concerne às circunstâncias do crime, noto que a MM. Juíza incorreu em
bis in idem
, pois valorou o fato de o delito ter sido perpetrado no período noturno tanto nessa quanto na terceira fase da dosimetria. Contudo, como visto alhures, decotei a majorante do repouso noturno justamente para aplicá-la na primeira fase, razão pela qual mantenho como negativo o presente vetor.

Finalmente, as consequências do crime foram valoradas de maneira vaga, estando em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, devendo por isso ser neutralizada.

Prosseguindo, quanto ao pleito referente à fração de aumento da primeira fase da dosagem,
é cediço que o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, chama atenção o fato de que o apelante requereu a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, já que, em sentença, foi utilizada fração equivalente a 1/12 (um doze avos) sobre esse mesmo paradigma, de modo que, na prática, a defesa requereu que a pena-base fosse fixada de forma mais rigorosa, o que atribuo, por óbvio, à simples confusão aritmética.

Assim, manterei a fração eleita pelo d. juízo sentenciante, pois está dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida.

Por fim, verifico ainda que a pena de multa se encontra menor do que deveria, pois a reprimenda corporal de 4 (quarto) anos reclusão, demandaria, proporcionalmente, a fixação de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e não de 53 (cinquenta e três), como estabelecido em sentença.

Porém, em fiel observância ao princípio do
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do Código de Processo Penal), consigno que esse patamar servirá como teto a ser observado na nova dosagem da pena que promoverei adiante.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerando a neutralização de dois, dos quatro vetores negativados na primeira fase pela MM. Magistrada, bem como o decote da majorante de furto cometido em período noturno da terceira, para utilizá-la na fase inicial, uma nova dosagem da pena do apelante se faz necessária.

Passo a ela.

Na primeira fase, permanecem como negativos os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, como visto alhures, sendo neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena intermediária em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, razão pela qual torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, o mantenho semiaberto, tendo em vista a valoração negativa dos vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, consoante artigo 33, §2º, “b” e §3º, do CP. Pelos mesmos fundamentos deixo de aplicar os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Para arrematar, colaciono o seguinte aresto do c. STJ, porque pertinente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso - semiaberto -, bem como impede a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 33, § 3º, e 77, II, ambos do Código Penal, respectivamente. 3. Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos caracteriza indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, resta desatendido o requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do CP, pela presença de circunstância judicial negativa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 541094 SP 2019/0316054-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 28/03/2024